Tribunal: TJES
Processo: 5003113-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003113-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: IVANILTON DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003113-25.2023.8.08.0048

Recorrente:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido:
IVANILTON DE SOUZA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. AUTOR REALIZOU CONTRATO NO DIA 25/08/2011, COM PRAZO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MESES. PARCELAS NO VALOR DE R$1.716,07 (MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETE CENTAVOS). REALIZOU O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS ANTES DA DESISTÊNCIA. NARRA QUE APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO, BUSCOU CONTATO COM A RÉ PARA RECEBIMENTO DOS VALORES, QUANDO LHE FOI DITO QUE TERIA DIREITO A RECEBER APENAS O VALOR DE R$ 1.394,82 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). PARTE AUTORA VINDICA A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS, COM DEVIDOS DESCONTOS DE TAXAS, NO VALOR DE R$ 6.684,57 (SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RÉ NA RESTITUIÇÃO MENCIONADA QUANTIA, CORRIGIDA DESDE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO (06/02/2023).

DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.” (RESP 1119300/RS). VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DO AUTOR NO GRUPO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSON NCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS DESCONTOS DAS TAXAS E ENCARGOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL NO IMPORTE DE 23,50% SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO (“PENALIDADE POR QUEBRA CONTRATUAL”). FINALIDADE, POR SINAL, IDÊNTICA À DA SEGUNDA CLÁUSULA PENAL, ESTIPULADA NO PERCENTUAL DE 10%, SOB O EPÍTETO DE “PENALIDADE A DEDUZIR A FAVOR DO GRUPO”. SANÇÃO QUE PRESSUPÕE A PROVA CABAL DE PREJUÍZOS AO GRUPO CONSORCIADO (ART. 53, §2º, DO CDC), PROVA ESSA QUE NÃO CONSTA DOS AUTOS. PENAS INAPLICÁVEIS NO CASO CONCRETO, FRENTE À AUSÊNCIA DE TAL COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DAQUELA INCORPORADA AOS CÁLCULOS DA SENTENÇA, UNICAMENTE EM VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.

QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA, NO PERCENTUAL DE 0,034704% SOBRE O VALOR DO BEM, O DEMANDADO NÃO FEZ PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, SEJA NO TOCANTE À ADESÃO DA PARTE AUTORA AO SEGURO, SEJA NO CONTEÚDO DA APÓLICE E RESPECTIVO PRÊMIO AVENÇADOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL LACUNOSO SOBRE TAIS INFORMAÇÕES. O RECORTE DE TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA NÃO É ADMISSÍVEL ISOLADAMENTE COMO EVIDÊNCIA DA VERACIDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)